Tribunal: TJSP
Processo: 1006517-26.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Autor que reclama ter sido vítima de prejuízos à sua honra, reputação e imagem, na medida em que teve sua fotografia usada para estampar reportagem a respeito de homicídio, cujo suspeito é terceira pessoa, não se relacionando o teor da matéria consigo – Sentença de procedência, fixada indenização no valor de R$ 5.000,00 – Recurso do autor, pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – Autor que reclama ter sido vítima de prejuízos à sua honra, reputação e imagem, na medida em que teve sua fotografia usada para estampar reportagem a respeito de homicídio, cujo suspeito é terceira pessoa, não se relacionando o teor da matéria consigo – Sentença de procedência, fixada indenização no valor de R$ 5.000,00 – Recurso do autor, pela majoração da verba para R$ 15.000,00 – Discussão que se resume ao valor da indenização, restando incontroversa a publicação equivocada de foto do autor em matéria sobre fato imputável a outrem – Pleito recursal de majoração da verba, contudo, afastado – Inteligência do art. 944 do Código Civil - Indenização se mede segundo a extensão do dano – Autor que embora não se confunda com o suspeito referido na matéria, já foi alvo de reportagens anteriores por fatos criminosos diversos, respondendo a processos penais em razão de associação criminosa e tráfico de drogas - Indivíduo citado nominalmente na reportagem que é suposto do líder da indigitada organização – Fotografia, na qual o autor aparece segurando dois fuzis, que inclusive já constava do acervo da imprensa em razão da publicação anterior de matéria sobre este – Projeção do fato lesivo na vida pessoal do ofendido, considerado seu histórico, que não justifica a majoração da indenização, ausente prova de prejuízo exorbitante da verba já arbitrada – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO